Tribunal: TJMT
Processo: 1049777-77.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049777-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 072.293.991-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Não conheço do Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 26 A 28 DE MAIO DE 2026 ) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO SEM PATROCÍNIO DE ADVOGADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL OBRIGATÓRIA NA FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Antonio Carlos Cunhas de Almeida contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da ilegalidade de descontos previdenciários realizados pela MT/PREV sobre aposentadoria por invalidez permanente, com pretensão de adequação da base de cálculo da contribuição previdenciária e restituição dos valores descontados indevidamente. O recurso foi interposto diretamente pela parte, sem representação por advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado interposto sem o patrocínio de advogado preenche os pressupostos de admissibilidade recursal previstos na Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/1995 estabelece que, na fase recursal, as partes devem estar obrigatoriamente representadas por advogado.

A representação processual por advogado constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado.

A interposição do recurso diretamente pela parte, desacompanhada de advogado constituído, configura vício que impede o conhecimento da insurgência.

A jurisprudência dos Juizados Especiais reconhece que a ausência de representação por advogado no momento da interposição do recurso impede seu processamento, não sendo suficiente a regularização posterior, ressalvada a hipótese prevista no art. 42, § 2º, da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A representação por advogado é requisito obrigatório para a interposição de recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais.

A ausência de patrocínio por advogado configura falta de pressuposto de admissibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

O recurso interposto diretamente pela parte, sem representação processual, é manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 41, § 2º, e 42, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, Recurso Inominado nº 1002216-93.2012.8.22.0005, Rel. Juíza Euma Mendonça Tourinho, j. 04.03.2015; TJPR, Recurso Inominado nº 0029100-78.2024.8.16.0182, Rel. Juíza Letícia Zétola Portes, 3ª Turma Recursal, j. 25.01.2026.

VOTO E RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ANTONIO CARLOS CUNHAS DE ALMEIDA sustentando que é aposentado por invalidez permanente, vem sofrendo descontos previdenciários excessivos realizados pela MT/PREV, em desacordo com os limites constitucionais e legais aplicáveis aos aposentados nessa condição. Argumenta que a contribuição previdenciária deveria incidir apenas sobre os valores que excederem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme previsão legal e constitucional, especialmente após a Emenda Constitucional nº 47/2005.

O recorrente afirma que os holerites demonstram sua condição de aposentado por invalidez permanente, destacando a inexistência de descontos de Imposto de Renda, característica típica dessa modalidade de aposentadoria. Sustenta, ainda, que houve cobrança abusiva e ilegal por parte da MT/PREV, inclusive com a inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo da contribuição previdenciária.

Defende que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar o direito alegado, tratando-se de matéria predominantemente de direito, dispensando maior dilação probatória. Ressalta também que existem casos semelhantes já reconhecidos pelo Poder Judiciário, o que reforçaria a plausibilidade do pedido.

Requer, assim, o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados acima do limite permitido, a adequação da base de cálculo da contribuição previdenciária e a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos, acrescidos de correção monetária e repetição do indébito.

Ao final, pede que seja adotada decisão mais justa e equânime, observando os princípios da legalidade, fungibilidade e justiça social, ressaltando ainda sua condição financeira delicada em razão da responsabilidade pelo sustento de dois netos órfãos.

O recurso não comporta conhecimento.

A falta de representação processual por advogado, na fase recursal, obsta o conhecimento do recurso, nos termos do art. 41, §2º da Lei 9.099/95:

“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.”

O recurso foi interposto pelo próprio autor, sem assistência de patrono constituído.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL SEARA JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 41, § 2º, LEI 9.099/95)– VÍCIO INSANÁVEL – NÃO CONHECIMENTO RECURSO. 1 . Obsta o conhecimento do recurso a falta de representação processual do advogado subscritor das razões de irresignação no âmbito dos juizados especiais. A procuração é condição indispensável para que o causídico possa atuar em juízo em nome do litigante; 2. Eventual juntada posterior do instrumento de mandato não tem o condão de sanar o vício, eis que os pressupostos recursais devem estar presentes no momento da interposição das razões, salvo a exceção prevista no art. 42, § 2º da Lei 9 .099/95.”

(TJ-RO - Recurso Inominado: 10022169320128220005, Relator.: Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data de Julgamento: 04/03/2015, Turma Recursal)

“RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM PATROCÍNIO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO . I. CASO EM EXAME 1. O reclamante interpôs recurso inominado sem o patrocínio de advogado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cabimento de recurso inominado sem o patrocínio de advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Nos termos do § 2º do artigo 41 da Lei n. 9.099/1995, “No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.” 4 . Não sendo representado por advogado o reclamante na interposição do recurso inominado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso inominado não conhecido .”

(TJ-PR 00291007820248160182 Curitiba, Relator.: Letícia Zétola Portes Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juízaados Especiais, Data de Julgamento: 25/01/2026, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/01/2026)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, interposição sem o patrocínio de advogado
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026